Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-39.2021.8.11.0024
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001284-39.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES DE ALMEIDA - CPF: 071.064.071-43 (EMBARGANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS - CPF: 013.584.341-31 (EMBARGANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.976.861-18 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 941.443.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ALVES MORAES - CPF: 039.084.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE APARECIDA PONTES - CPF: 009.638.731-99 (VÍTIMA), FERNANDO SALES DE CAMPOS (VÍTIMA), FRANCISCO VALDIR SILVA DA COSTA (VÍTIMA), GRAZIELY PONTES SANTANA - CPF: 056.771.101-32 (VÍTIMA), IDIANE RIGO - CPF: 021.330.340-05 (VÍTIMA), JAMES DIAS DO NASCIMENTO (VÍTIMA), JHONIELSON MELO SOARES - CPF: 042.972.321-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL - OMISSÃO - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CARACTERIZAÇÃO DE CRIME FORMAL ENTRE OS ROUBOS - MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS - OMISSÃO INEXISTENTE -
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS -
NÃO OBJETO DAS RAZÕES RECUSAIS - INOVAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ -
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP -
RECURSO DESPROVIDO.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de recurso aclaratório (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

Se a matéria
“foi aventada apenas nos
embargos
, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como
inovação
recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL 1001284-39.2021.8.11.0024 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S):

RAFAEL MORAES DE ALMEIDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por RAFAEL MORAES DE ALMEIDA contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal N.U
1001284-39.2021.8.11.0024
, mantendo a sentença condenatória por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [seis vítimas], a 15 (quinze) anos de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP – (fls. 742/785-ID 154613670).

O embargante sustenta omissão quanto à dosimetria das penas porque: 1) a
“culpabilidade não se revela de forma tão intensa como apontada pelo Juízo”
; 2) estaria caracterizado
bis in idem
na negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime; 3)
“o magistrado fixou o concurso formal entre os crimes em tela, fato que legalmente é vedado”
.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados para redução das penas

(fls. 787/792-ID 155671184).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais (fls. 667/674-ID 129717922), o embargante RAFAEL MORAES DE ALMEIDA sustentou, em relação à dosimetria da pena, apenas a inidoneidade da negativação da culpabilidade.

No julgamento da Apelação Criminal N.U
1001284-39.2021.8.11.0024
esta e. Câmara analisou a elevação da pena basilar e a caracterização de crime formal, nos termos das seguintes premissas:

“
Na pena-base, o juiz da causa negativou a culpabilidade, ao sopesar a
“censurabilidade e reprovabilidade do tipo penal, já que se utilizou de violência física em face das vítimas (coronhada), além de ameaças diretas às vidas, para a prática do crime de roubo, o que exige reprovação mais grave” (fls. 489/513).

Com efeito, “o fato de a vítima ter sido agredida com
coronhadas
na cabeça, justifica a avaliação negativa da culpabilidade” (TJMT, N.U 1002228-91.2020.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Nesse sentido, destaca-se acordão deste e. Tribunal:

“É inviável a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal, pois, in casu, restou justificado o aumento diferenciado e o desvalor atribuído às circunstâncias do crime, o qual foi praticado em zona rural, no período noturno, com emprego de violência real contra a vítima, que foi golpeada com coronhada na nuca [...]” (N.U 0005802- 50.2015.8.11.0008 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 4.2.2022)

Assim sendo, a negativação da pena basilar mostra-se idônea. [...]

Em relação ao reconhecimento de crime único [apelante WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS], consta na denúncia a abordagem e subtração de bens individuais de 6 (seis) vítimas, tendo sido roubados 7 (sete) aparelhos celulares, carteira e R$50,00 (cinquenta reais) pertencentes às vítimas Eliene Aparecida Pontes Santana, Graziely Pontes Santana, Jhonielson Melo Soares, Francisco Valdir Silva da Costa, James Dias do Nascimento, Fernando Sales de Campos [funcionários da Fazenda Arujá], assim como 2 (dois) jogos de chave de boca, um macaco hidráulico, galões de gasolina, um televisor de 49 polegadas, um relógio, 2 (duas) caixas de som, 3 (três) facas, um roteador de internet, 4 (quatro) botijões de gás e um perfume, pertencentes à vítima Idiane Rigo [arrendatária da referida fazenda]. Ou seja, na mesma circunstância fática, subtraíram bens variados, pertencentes à diversas vítimas.

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.3.2020).

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.” (Ap nº 0006591-05.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 1º.3.2022)

Logo, preserva-se o concurso formal de crimes.”

Portanto, a tese deduzida no apelo fora expressamente analisada.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de recurso aclaratório (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Quanto ao alegado
bis in idem
na negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, caracterizam inovação recursal, por não constar das razões recursais.

Se a matéria
“foi aventada apenas nos
embargos
, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como
inovação
recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

De toda sorte, verifica-se que a pena-base do embargante fora fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela valoração desfavorável tão somente da culpabilidade. Em outras palavras, as circunstâncias não foram valoradas pelo juiz da causa.

Por conseguinte, não se identifica
bis in idem
na elevação da reprimenda.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023